Tribunal: TJES
Processo: 5012886-37.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012886-37.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012886-37.2025.8.08.0012

ORIGEM: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A, CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RECORRIDO: RAQUEL DE OLIVEIRA DANIEL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO CELEBRADO. INSTRUMENTO ASSINADO PRESENCIALMENTE. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DAS COBRANÇAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido, ora recorrente, em face de sentença que julgou PROCEDENTES os pedidos exordiais pretendidos pela requerente/recorrida RAQUEL DE OLIVEIRA DANIEL, tendo em vista não reconhecer a contratação de cartão de crédito junto aos requeridos. Em contrarrazões a Recorrida, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

(2).
Pois bem, a sentença deve ser reformada
. Conforme consta dos autos, entendo que restou comprovada a regularidade da contratação de cartão de crédito pela recorrida de na loja do requerido

“SUPERMERCADOS BH”, pois consta nos autos o instrumento contratual devidamente assinado de forma presencial pela recorrida (ID 16348532), bem como o comprovante de compras e uso do cartão plástico, como se depreende dos documentos constantes 16348533, provas que reforçam a legitimidade da contratação e a ciência da recorrida dos termos avençados.

(3). Nesse sentido, não se reveste de verossimilhança a narrativa de desconhecimento dos termos do contrato do cartão de crédito objeto da lide, razão pela qual a sentença recorrida deverá ser reformada.

(4) Diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira recorrente, não há que se falar em restituição dos valores descontados nem em indenização por danos morais, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais.

(5). Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial. Sem custas ou honorários ante o provimento do recurso.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)